Tribunal: TJDFT
Processo: 0704944-17.2019.8.07.0018
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REEXAME NECESSÁRIO. SERVIDORA PÚBLICA. MENOR DEPENDENTE. PORTADOR DE SÍNDROME DE DOWN. REDUÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO EM 20% (VINTE POR CENTO). COMPENSAÇÃO DE HORÁRIO E REDUÇÃO DE VENCIMENTO. SEM NECESSIDADE. POSSIBILIDADE. REQUISITOS PRESENTES. LEI COMPLEMENTAR 840/2011. DECRETO DISTRITAL 34.023/2012.
1. Tendo sido devidamente comprovados o grau de parentesco entre a servidora pública e o dependente, a deficiência deste e a necessidade de atendimento especial, resta incontestável o direito à redução da jornada de trabalho da impetrante em 20% (vinte por cento), sem compensação de horário e sem redução de remuneração.
2. Entendimento no sentido de que o servidor público deveria retornar à jornada de trabalho original para ter direito a horário especial em casos como os dos autos vai de encontro ao regramento constitucional e ao ordenamento jurídico em prol das pessoas com deficiência. Precedentes desta Corte.
3. Remessa necessária conhecida e não provida. Sentença mantida.